Tribunal: TJMT
Processo: 0003998-64.2013.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003998-64.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (APELADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 035.727.611-66 (APELADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES - CPF: 035.727.611-66 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (APELANTE), RICARDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 024.730.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 571.221.801-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003998-64.2013.8.11.0025

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RECUSA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELA SEGURADA – MÁ FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – DANOS MORAIS DEMONSTRADOS - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora não pode recusar o pagamento do seguro sob o fundamento de que a segurada agiu de má fé ao omitir doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios da segurada e não o fez, porquanto assume o risco.

Se não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado na segurada qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003998-64.2013.8.11.0025

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A.

APELADOS: RODRIGO RODRIGUES E OUTROS.

Comarca de Juína.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ICATU SEGUROS S/A
.
e Recurso Adesivo interposto por
RODRIGO RODRIGUES E OUTROS.

AÇÃO
: Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Reparação por Danos Morais (Proc. n.º 0003998-64.2013.8.11.0025), proposta por
RODRIGO RODRIGUES E RICARDO MOREIRA RODRIGUES, representados por seu genitor ANTÔNIO JOSÉ ALVES RODRIGUES
em desfavor de
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
E
ICATU SEGUROS S/A.

SENTENÇA
: (ID 170989658) julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde 28/12/2012 (data do sinistro) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

APELAÇÃO
:
ICATU SEGUROS S/A

alega que a ausência de exames prévios não tem o condão de afastar a alegação de doença pré-existente ou de má-fé da segurada por não a ter declarado na contratação. Sustenta que a apólice contratada em 2012 não é uma prorrogação daquela contratada em 2009. Aduz que o contrato exclui claramente a cobertura quando restar provada a má-fé da segurada porque viola a boa-fé contratual. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e afastar a condenação.

CONTRARRAZÕES

(ID 170989673): os requerentes pugnam pelo desprovimento.

RECURSO ADESIVO
(ID 170989674):
RODRIGO RODRIGUES E OUTROS
alegam que a corretora tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação e buscam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRARRAZÕES

(ID 171710178): a requerida não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003998-64.2013.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
ICATU SEGUROS S/A
.
e Recurso Adesivo interposto por
RODRIGO RODRIGUES E OUTROS
, de sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde 28/12/2012 (data do sinistro) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Os autores promoveram a ação de cobrança com o objetivo de receber o prêmio do seguro de vida - Apólice 93.104.324, contratada em 29/02/2012, cuja segurada é ALEUDA SILVA MOREIRA RODRIGUES, e do qual os autores são os beneficiários (ID 170985448 - Pág. 21/25).

A segurada faleceu em 28/12/2012 de carcinoma e a seguradora recusou o pagamento do prêmio ao argumento de que havia doença preexistente (tumor no ouvido) à contratação do seguro e esta não constou da Declaração Pessoal de Saúde (ID 170985448 - Pág. 26).

Propuseram então a ação de cobrança, com o objetivo de receber o prêmio e reparação civil por danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente, e a ré condenada ao pagamento da cobertura do contrato de seguro de vida.

A seguradora/requerida, ora apelante, recorre ao argumento de que o pagamento foi recusado em razão da constatação de que a segurada padecia de doença pré-existente.

No entanto, não prospera a alegação de que o prêmio não deve ser pago, porque a segurada era portadora de doença pré-existente não declarada.

Verifica-se que, mesmo havendo a previsão contratual de que a seguradora poderia pedir exames médicos complementares ou obter informações sobre o estado de saúde da segurada, não foi realizado exame médico, seja por ocasião da celebração do contrato de seguros em 2009 ou mesmo por ocasião da celebração da nova apólice em 2012.

Há que se observar que a segurada celebrou a primeira apólice em 16/06/2009 (ID 170989650 - Pág. 04/42) e, em que pese a renovação anual da apólice, os pagamentos eram realizados em sua conta corrente.

O exame que apontou os primeiros linfonodos é datado de 15/10/2023 (ID 170989652 - Pág. 40).

Do mesmo modo, o exame realizado em 31/05/2011 atesta que não restaram evidenciadas alterações significativas (ID 170989653 - Pág. 1).

Conclui-se, portanto, que não há prova de que a segurada tenha agido de má-fé ao fornecer as informações que constam da proposta de adesão, logo não pode a seguradora se recusar ao pagamento do valor contratado.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE MÚTUO. PRODUTOR RURAL.
COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO AFASTADA PELO ACÓRDÃO
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada a desnecessidade da prova requerida, ante a suficiência das demais provas já produzidas.

2. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que
o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. No caso em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente que a seguradora não exigiu a realização de exames previamente à contratação do seguro prestamista - acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal -, mas apenas a declaração do segurado sobre seu estado de saúde, concluindo, com fundamento em provas trazidas aos autos pela própria seguradora, pela ausência de má-fé do segurado, uma vez que suas condições de saúde não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação.

4. A alteração das premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, acerca da ausência de má-fé do segurado, exige a revisão do substrato probatório, incabível nesta instância, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se dá provimento para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Desse modo,
não comporta reforma a sentença que considerou devido o pagamento do prêmio aos beneficiários, porquanto não houve a realização de exames prévios e nem há prova da má-fé da segurada
.

Por seu turno, os requerentes, também recorrentes buscam a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da corretora SICREDI e para reformar a sentença de modo a condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
. (Banco Cooperativo Sicredi S/A) e a excluiu da lide, tendo em vista que figurou como mero intermediário da relação contratual entre segurada e seguradora, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária.

Correta a decisão, porquanto a corretora se trata de mera intermediária, e não restou comprovada sua conduta culposa com relação ao serviço oferecido ou participação desta no grupo econômico da seguradora.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os efeitos da transação perfectibilizada entre BRADESCO e DIOGENES, e da qual a PROSEG não participou, não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que impede a sua apreciação diretamente nesta Corte, por força do óbice da Súmula nº 282 do STF, por analogia.

3. No caso, a questão concernente a definir se há responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária em solidariedade com a corretora é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (art. 757 do CC/02 e 34 do CDC), razão pela qual é cabível o recurso especial, por qualquer uma das alíneas do permissivo constitucional.

4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento
(AgInt no AREsp 1.333.196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018).

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.823.953/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

Portanto, tendo em conta que não foi apontado pelos autores nenhum comportamento abusivo ou ilegal da corretora, esta não integra o mesmo grupo econômico que a seguradora e não há relato de que tenha criado no segurado qualquer expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, não se verifica a situação excepcional que permitiria responsabilizar solidariamente a corretora.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva da corretora
.

No que diz respeito ao pedido de condenação da seguradora por danos morais, se restou demonstrado que foi injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PRESERVAÇÃO DA VISÃO DA PACIENTE.
ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
. PRECEDENTES. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

3.
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes
.

4. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).

5. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.914.987/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR EXAMES. GESTANTE. FETO COM HIDROCEFALIA LEVE BILATERAL. GRAVIDEZ DE RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conquanto geralmente o mero inadimplemento nos contratos não acarreta danos morais, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a ocorrência desses danos em casos de injusta recusa de cobertura securitária médica, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
.

2. No caso em liça, o Tribunal a quo firmou entendimento de que a recusa de atendimento médico acarretou abalo moral à agravada, já que se encontrava em condição de dor e de abalo psicológico, diante da constatação de gravidez com quadro de hidrocefalia leve bilateral no feto.

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 922.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 19/6/2019.)

Portanto,
comporta reforma a sentença para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

O valor dos danos morais deve ser fixado com atenção às peculiaridades do caso, quais sejam a extensão do dano, o grau de culpa, em valor suficiente para desencorajar a requerida, a situação socioeconômica do ofensor e do ofendido, com razoabilidade e proporcionalidade.

Fixo, portanto, o valor da indenização em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao apelo da seguradora e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, mantendo-se no mais o que restou decidido na sentença
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023